Tribunal: STF
Processo: HC 232866
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 10):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117 DA LEP. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE DE CÔNJUGE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS. PRECEDENTES. Agravo regimental improvido.”



    Busca-se, em suma, seja o paciente – condenado a 17 (dezessete) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 42 (quarenta e dois) em regime inicial fechado, - “colocado em prisão domiciliar humanitária com tornozeleira eletrônica para que possa acompanhar os momentos finais da vida de sua esposa, acometida por doença incurável, até o término deste período triste e infeliz, quando deverá recolher-se ao sistema prisional novamente, comprometendo-se, desde já, a apresentar-se espontaneamente”.



    É o relatório.



    Decido.



    2. O writ não merece seguimento



    É que a decisão acoimada coatora está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual “A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto” (HC 188694 ED-AgR, Relator(a) Ministro Nunes Marques, DJe 23.09.2021). No mesmo sentido: HC 179597 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.02.2021; HC 187305 AgR, Relator(a) Min. Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.08.2020.



    Não bastasse, como bem consignou o ato coator, “o pleito não encontra amparo legal, haja vista as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar não incluírem a hipótese de concessão para cônjuge em doença grave”. 



    Sob esse prisma, verifica-se que, a despeito dos argumentos vertidos na impetração, escorreita é a negativa ao benefício pretendido.



    Não demonstrados os requisitos legais, a conversão do cumprimento da pena do condenado para o regime domiciliar, à míngua de circunstância absolutamente excepcional a justificar a concessão da medida, não se revela admissível.



    3. À vista do exposto, nos termos do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente